Tribunal: TJDFT
Processo: 0745949-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA REVERSÃO DE GUARDA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SITUAÇÃO DE RISCO. REGIME DE CONVIVÊNCIA PROVISÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de guarda unilateral provisória, formulado pelo genitor em ação de guarda, sob alegação de interrupção abrupta do contato com o filho e prática de atos de alienação parental. Requereu, subsidiariamente, regulamentação de visitas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se estão presentes os requisitos para concessão da guarda unilateral provisória ao genitor; e (ii) se é possível fixar regime mínimo de convivência familiar enquanto não houver decisão definitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reversão da guarda é medida extrema, que exige contraditório e prova robusta, não sendo possível deferi-la com base em alegações unilaterais, ausente demonstração de risco iminente à integridade física ou psicológica da criança.
4. A convivência familiar é direito da criança e do adolescente, devendo ser assegurado período mínimo de contato com ambos os genitores, conforme art. 1.583, § 2o, do CC, observadas as condições fáticas e o melhor interesse do menor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar regime provisório de convivência do genitor em finais de semana alternados, até ulterior deliberação pelo juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A reversão da guarda unilateral exige contraditório e prova robusta, não sendo cabível em sede de cognição sumária sem demonstração de risco iminente à criança.”
“2. É possível assegurar regime provisório de convivência familiar, em atenção ao melhor interesse do menor, enquanto não houver decisão definitiva sobre a guarda.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.583, § 2o; CPC, arts. 294, 300 e 231; Lei n. 8.069/90 (ECA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1980172, AI n. 0739072-44.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 26/3/2025, DJe 31/3/2025; TJDFT, Acórdão n. 1367036, AI n. 0712970-15.2020.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 25/8/2021, PJe 2/9/2021.